Tribunal: CARF
Processo: 10880.909793/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE INFORMAÇÃO EM DIPJ. ERRO MATERIAL.
Não é legítimo afastar definitivamente o direito do contribuinte à recuperação de créditos apenas pelo fato de este ter preenchido a DIPJ respectiva de forma incorreta. Por conseguinte, devem ser conhecidos e apreciados pela Autoridade Administrativa todos os argumentos aduzidos pelo contribuinte em manifestação de inconformidade sobre erros no preenchimento de DIPJ, os quais, se comprovados, conduzirão ao reconhecimento da existência do direito creditório e o consequente acolhimento do pedido de compensação. Erros materiais são facilmente perceptíveis e suscetíveis à retificação de ofício pela autoridade julgadora diante da existência de conjunto probatório eficiente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS VALORES ENVOLVIDOS. ERRO EM DCTF. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Por mais que a contribuinte tenha apresentado a DCTF com omissão de débitos, considero que tal circunstância é passível de correção a partir da existência de conjunto probatório hábil e idôneo para tal fim. E, não é demais ressaltar que, descabida é a invocação de potencial decadência por parte do fisco, vez que este não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Não há que se confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de análise do crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996). E, da mesma forma, com a potencial perda do direito do contribuinte de ver seu pleito devidamente analisado.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. AUTORIDADE DE 1a INSTÂNCIA. DEVER DE INTIMAÇÃO.
É dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos e juntar novos documentos, em observância ao princípio da verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, supressão de instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação processual em prol da satisfatividade das decisões administrativa é valor fundamental a ser perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise, cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de defesa da contribuinte permanece preservado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909793/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.947 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
M. AGRESTA - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ERRO
DE
INFORMAÇÃO EM DIPJ. ERRO MATERIAL.
Não é legítimo afastar definitivamente o direito do contribuinte à recuperação
de créditos apenas pelo fato de este ter preenchido a DIPJ respectiva de forma
incorreta. Por conseguinte, devem ser conhecidos e apreciados pela Autoridade
Administrativa todos os argumentos aduzidos pelo contribuinte em
manifestação de inconformidade sobre erros no preenchimento de DIPJ, os
quais, se comprovados, conduzirão ao reconhecimento da existência do direito
creditório e o consequente acolhimento do pedido de compensação. Erros
materiais são facilmente perceptíveis e suscetíveis à retificação de ofício pela
autoridade julgadora diante da existência de conjunto probatório eficiente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DOS
VALORES
ENVOLVIDOS. ERRO EM DCTF. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Por mais que a contribuinte tenha apresentado a DCTF com omissão de
débitos, considero que tal circunstância é passível de correção a partir da
existência de conjunto probatório hábil e idôneo para tal fim. E, não é demais
ressaltar que, descabida é a invocação de potencial decadência por parte do
fisco, vez que este não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Não há que se
confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo a
pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de análise do
crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996). E, da
mesma forma, com a potencial perda do direito do contribuinte de ver seu
pleito devidamente analisado.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. AUTORIDADE DE 1a INSTÂNCIA.
DEVER DE INTIMAÇÃO.
É dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à
legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos e juntar novos documentos, em observância ao princípio da
verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, supressão de
instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação processual em prol
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909793/2009-66
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909793/2009-66

da satisfatividade das decisões administrativa é valor fundamental a ser
perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do
mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
O presente Processo Administrativo Tributário (PAF) teve origem a partir
do Despacho Decisório no 821097616, proferido pela DERAT em São Paulo/SP, em 18/02/2009,
por meio do qual a autoridade responsável negou integralmente as compensações pleiteadas.
2.
O referido despacho (fl. 12) trata dos PER/DCOMP ́s de nos
33385.29799.150908.1.7.02-4399 e 22534.79637.120104.1.2.02-1055 e assevera que a partir das
informações prestadas pela interessada, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma
vez que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
correspondente ao 4o trimestre de 2003, consta imposto a pagar. Da decisão em comento consta,
em síntese:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909793/2009-66

a) Valor original do saldo negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 316.606,32 - Valor do imposto a pagar informado na
DIPJ: R$ 104.781,56;
b) Valor devedor consolidado (fl. 12), correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 27/02/2009:

3.
Cientificada (e-fl. 15), a interessada apresentou, em 16/03/2009,
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 16/17) na qual sustenta que no 3o trimestre de 2003
efetivou os seguintes registros:

4.
Como prova de suas alegações a contribuinte trouxe à cognição processual a
DIPJ retificadora, DARF ́s de códigos 3317 e 3373, demonstrativo de IRRF, “Mapa de Retenção
do IR Fonte”, “Mapa de compensação IRPJ”, “Mapa IRPJ” e intimação expedida pela RFB.
5.
Em sessão de 29 de julho de 2014, a 1a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 06-048.173 (e-fls. 47/52), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Ano-calendário: 2003
IRPJ. SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO. O saldo negativo de IRPJ se verifica
quando, ao final do trimestre de apuração, a pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ devido
e os valores antecipados ao longo do período respectivo, identifica que pagou mais
tributo do que deveria.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909793/2009-66

SALDO NEGATIVO. APROVEITAMENTO. Havendo saldo negativo de IRPJ, a
pessoa jurídica poderá compensá-lo com o imposto devido, correspondente aos períodos
de apuração subsequentes, facultado o pedido de restituição.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
NÃO
CONFIRMADAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não sendo possível confirmar a existência das parcelas que perfazem o direito creditório
alegado pelo contribuinte, é de se concluir pela não homologação dos débitos
compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão em 16/11/2015 (e-fl. 56), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 58/68) em 09/12/2015, onde busca reiterar os esclarecimentos trazidos
em sede de Manifestação de Inconformidade e reforça o fato de que a r. DRJ não foi capaz de
superar as seguintes questões preliminares (meros erros formais): (i) a DIPJ original e a
retificadora apontam imposto de renda a pagar ao invés de saldo negativo; e (ii) a DCTF
apresentada teria omitido o débito e que tal circunstância não é mais passível de correção. E, por
conseguinte, deixou de aprofundar a análise quanto à legitimidade do direito creditório, mesmo
diante da existência de recolhimentos a título de IRRF e IR sobre renda variável, o que acaba por
violar o princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
Trata o presente contencioso de compensação não homologada e
indeferimento de pedido de restituição em decorrência de incompatibilidades entre as
informações contidas na DCOMP e na DIPJ. O valor não compensado corresponde ao IRPJ
devido no 4o trimestre de 2003 (R$ 256.432,73- fl.07).
9.
De fato, à época do despacho decisório, a DIPJ correspondente apontava
imposto de renda a pagar no 4o trimestre de 2003. Confira-se a transcrição de parte da declaração
apresentada em 24/05/2004 (e-fl. 49):
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909793/2009-66

10.
A r. DRJ acabou por confirmar tanto as retenções na fonte como o IR
recolhido a título de renda variável. Vejamos os seguintes trechos:
10. Conforme as cópias de DARF acostadas às folhas 26 e 27, a interessada recolheu os
valores apontados nas linhas 03 e 16 da Ficha 12A anteriormente transcrita (fato
confirmado através de consulta ao sistema SIEF – fls. 42 a 43).
11. Em uma primeira leitura, formalmente o modo de preenchimento da DIPJ
anteriormente reproduzida está correto, cabendo observar que o imposto retido na fonte,
no valor de R$ 30.196,72, foi confirmado através do sistema de consulta à DIRF (fls. 43
a 44).
11.
Retomando a narrativa, logo após a emissão do despacho decisório, a
contribuinte retificou a DIPJ 2004 para tentar compatibilizá-la com os PER/DCOMP ́s rejeitados
pela autoridade administrativa. Nesse sentido, relevante reproduzir parte do conteúdo da Ficha
12 A da DIPJ 2004 ora ativa nos sistemas da Fazenda Nacional (e-fls. 51):

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909793/2009-66

12.
Ao analisar a DIPJ 2004 retificada pela contribuinte, a fim de justificar a
ilegitimidade do direito creditório pleiteado, a r. DRJ assim se manifestou:
15. A gravidade da última falha, expressa na indevida retificação da DIPJ 2004, é
considerável, pois em razão do tempo já transcorrido não pode mais ser corrigida.
Restando evidente, ainda, que a interessada entende ser possível a existência de
saldo negativo de imposto de renda a margem da espécie de declaração em
comento.
16. Tendo em vista os fatos narrados anteriormente, sobretudo, o teor da DIPJ 2004,
entregue em 24/05/2004, não resta qualquer dúvida quanto à inexistência de saldo
negativo de IRPJ no 4o trimestre de 2003, pois é inegável o fato de que a soma dos
valores passíveis de dedução era menor que o total do imposto calculado nas linhas 01 e
03 da Ficha 12A da declaração em comento.
17. Em harmonia com o que foi anteriormente narrado, cumpre ainda destacar a
informação de que a interessada deixou de confessar em DCTF (fl. 42) o débito
correspondente ao recolhimento sob o código 3317 (IRPJ – Renda Variável – R$
286.409,60).
18. A circunstância descrita, por si, inviabiliza que o recolhimento em questão possa
ser invocado como parcela de composição de saldo negativo de IRPJ, pois somente
é passível de compor a espécie de direito creditório em discussão o pagamento
regularmente efetivado cujo débito correspondente conste em DCTF. Permitir algo
distinto implicaria subverter as normas que regem o controle de compensações e a
confissão de débitos de tributos federais.
19. Todavia, dentro do prazo fixado no art. 168 do CTN ou no art. 1o do Decreto
20.910/1932 o recolhimento em questão poderia ser aproveitado como pagamento a
maior, mas se trata de medida inviável em sede de julgamento administrativo por
implicar completa retificação do PER/DCOMP após a emissão de despacho
decisório (inteligência do art. 88 da IN/RFB no 1.300/12).
20. Os erros anteriormente tratados decorrem da interessada não ter compreendido o
conceito de saldo negativo e a sua forma de aproveitamento. (grifos nossos)
13.
Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte consignou que: (i)
por um erro no preenchimento da Ficha 12A da DIPJ do ano calendário 2003, exercício 2004,
não foi informado na linha 17 o Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa no montante de
R$ 164.955,15; e (ii) a própria autoridade fiscal já teria evidenciado que esse valor foi
devidamente recolhido.
14.
Desse modo, considera que a Ficha 12A da DIPJ 2004 deveria ter sido
preenchida da seguinte forma, o que resultaria no saldo negativo de imposto de renda devido à
Recorrente:

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909793/2009-66

15.
Ainda prossegue a contribuinte em suas explicações:
Nota-se ainda, que a própria DIPJ do ano calendário 2003, exercício 2004, foi retificada
na tentativa de melhor demonstrar o saldo negativo à disposição da Recorrente. Desse
modo, foram também excluídos os valores informados nas linhas 03 e 16 da ficha 12A
da DIPJ, conforme declaração retificadora apresentada em 11/03/2009 [...]
Esta medida foi adotada pela Recorrente para tentar sanar o erro da DIPJ entregue
anteriormente, mas gerou novo equívoco para a análise dos PER/DCOMP ́s. Pois: a) o
valor referente ao Adicional de R$ 164.955,15 já fora pago mediante DARF (linha 03);
b) a Alíquota de 15% no montante de R$ 256.432,73 (linha 01) seria devidamente
compensada com os valores do Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 30.196,72), mais
o Imposto Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável (R$ 286.409,60), que
totalizavam o saldo de R$ 316.606,32, anteriormente informados nas linhas 03 e 16
respectivamente.
16.
Por fim, a contribuinte reforça o fato de que meros erros de preenchimento
não podem comprometer o reconhecimento do seu direito creditório.
17.
Incialmente, cumpre consignar que não é legítimo afastar definitivamente o
direito do contribuinte à recuperação de créditos apenas pelo fato de este ter preenchido a DIPJ
respectiva de forma incorreta. A informação contida na DIPJ original tem caráter de presunção
simples, que admite prova em contrário pelo contribuinte, por meio de documentos e de sua
própria escrituração, ao longo do processo administrativo.
18.
Vejam que, de acordo com a própria inteligência da Súmula CARF no 92, se
a DIPJ não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência de
crédito tributário nela informado, não pode a autoridade fiscal e julgadora, diante da existência
de conjunto probatório eficiente, limitar sua análise ao apurado na DIPJ.
19.
De outra parte, por mais que a contribuinte tenha apresentado a DCTF com
omissão de débitos, considero que tal circunstância é passível de correção a partir da existência
de conjunto probatório hábil e idôneo para tal fim. E, vale ressaltar que, descabida é a invocação
de potencial decadência por parte do fisco, sob pena deste se beneficiar da própria torpeza.
20.
Dito de outra forma, não pode o contribuinte ter o seu direito de defesa
cerceado em razão da demora na apreciação do seu pedido de compensação por parte do fisco.
21.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do
art. 74 da Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da entrega da
declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é o prazo que o Fisco tem para
analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do
CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco ter-se-á a homologação tácita.
22.
Não se pode confundir a decadência do direito de realizar o lançamento
sobre o tributo a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de análise do
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909793/2009-66

crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996). E, da mesma forma, com a
potencial perda do direito do contribuinte de ver seu pleito devidamente analisado.
23.
In casu, é incontroverso, vez que devidamente confirmado pelo r. acórdão
da DRJ, o fato de a ora Recorrente ter recolhido o valor de R$ 286.409,60 a título de imposto de
renda sobre renda variável, bem como de ter retido na fonte os valores declarados no
PER/DCOMP (R$ 30.196,72).
24.
No mais, da análise da própria PER/DCOMP, dos esclarecimentos trazidos
nos instrumentos de defesa apresentados pela contribuinte e das razões da DRJ, fica evidente que
a ora Recorrente, em termos práticos, não soube corrigir as citadas declarações, tampouco
compreendeu a lógica atrelada à formação e a forma de aproveitamento do saldo negativo. E,
para piorar a situação, deixou de “anular” os efeitos dos valores recolhidos (IR sobre renda
variável e retenções na fonte) vs imposto de renda a pagar à título de IRPJ do 1o trimestre de
2004 (R$ 142.789,80), o que acaba por repercutir na exigência indevida do suposto débito em
aberto se mantida a não homologação sem a devida verificação de todo o racional envolvido.
25.
Para fins de esclarecer os fatos, vale conferir os lançamentos constantes do
PER/DCOMP e o mapeamento apresentado pela contribuinte:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909793/2009-66

26.
É certo que, o saldo negativo de IRPJ se verifica quando, ao final do
trimestre de apuração, a pessoa jurídica, contrapondo o imposto devido e os valores antecipados
ao longo do período respectivo, identifica que pagou mais tributo do que deveria. Corretamente
verificada a existência de saldo negativo, o contribuinte poderá compensá-lo com o imposto
devido, correspondente aos períodos de apuração subsequentes, facultado o pedido de
restituição.
27.
O saldo negativo de IRPJ se verifica quando, ao final do trimestre de
apuração, a pessoa jurídica, contrapondo o imposto devido e os valores antecipados ao longo do
período respectivo, identifica que pagou mais tributo do que deveria.
28.
Ocorre que, a contribuinte, ao confundir esses conceitos, não só deixou de
refletir com clareza a existência de saldo negativo como fez com que remanescesse potencial
débito tributário em aberto. Em vista desse cenário, é prudente o retorno dos autos à DRF para
que sejam devidamente computados os recolhimentos confirmados pelas próprias
autoridades fiscais e, consequentemente, retificadas de ofício a DIPJ e a DCTF para fins de
verificar eventual formação de saldo negativo hábil a ensejar, após correções, a
homologação, ainda que parcial, do direito creditório pleiteado.
29.
Essa determinação, para além de trazer satisfatividade à presente decisão,
pode repercutir em outros pedidos de compensação que envolvam o ano-calendário de 2003 e
tem o condão de evitar o enriquecimento ilícito por qualquer das partes. Nessa esteira, é
fundamental que o contribuinte seja intimado a apresentar a respectiva documentação fiscal e
contábil do período.
30.
Alinho-me ao entendimento de que a Administração não pode ficar restrita
ao que as partes demonstram no curso do processo e, além de fundamentar a decisão com base
nas provas apresentadas, deve buscar a verdade material por meio das diligências necessárias. In
casu, a douta DRJ poderia, ao invés de julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909793/2009-66

ter realizado a análise da suficiência do crédito e/ou determinado o retorno dos à Unidade Local
Competente para tal providência, vez que ela própria evidenciou os erros, bem como, juntamente
com a contribuinte, trouxe indícios quanto à existência do direito de crédito.
31.
No mais, em concreto, evidencio que o contribuinte sequer foi intimado
acerca da irregularidade no preenchimento de PER/DCOMP para que procedesse a retificação da
DIPJ e/ou DCTF.
32.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o direito ao
contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material. Sob esse
aspecto, é cediça a jurisprudência administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados
pela administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade material, sob pena
de enriquecimento ilícito da União.
33.
Vale lembrar que o core business do contribuinte não é arrecadar, mas
empreender, empregar, criar, pesquisar, industrializar e prestar determinados serviços. Quando
dificultamos a relação entre o Fisco e os contribuintes, naturalmente estamos atravancando o
desenvolvimento econômico do país. O setor produtivo se vê obrigado a dividir sua atenção entre
a efetiva gestão de seus negócios e a função arrecadatória outorgada pelo Estado – o número de
obrigações acessórias no Brasil traz concretude a essa afirmação e a própria sistemática do
lançamento por homologação. Considero que esse raciocínio vale tanto para atuações (Estado
como suposto credor) como não homologação de pedidos de compensação (Estado como suposto
devedor).
34.
Não é porque estamos diante de direito creditório do contribuinte que
podemos olvidar dos princípios que regem a Administração Pública, em especial do princípio da
eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e do artigo 2o, da Lei no 9.784/19991.
35.
A eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da cooperação e da
obtenção de resultados proporcionais e efetivos à continuidade das atividades empresariais e à
justa arrecadação. As autoridades fiscais e julgadoras devem cooperar com aqueles contribuintes
que claramente estão dispostos a cumprir os ditames legais, mas que se equivocam diante da
pública e notória complexidade do sistema tributário brasileiro. Esta relatoria tem real
preocupação para que os valores cooperação e eficiência processual sejam respeitados em prol da
satisfatividade das decisões administrativas.
36.
Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material, tenho que
discordar da r. DRJ e, portanto, deve ser devidamente apreciado o direito creditório aqui
pleiteado, observadas as determinações constantes do itens 28 e 29 deste voto.

1 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.947 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909793/2009-66

Conclusão
37.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do mérito do direito creditório
pleiteado (totalidade do saldo negativo informado na PER/DCOMP), retomando-se, a partir do
novo Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte
para apresentar provas complementares.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital